Tribunal: TJES
Processo: 5009201-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009201-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCINEIA DA CONCEICAO LAMBERTI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO - DECRETO 11.302/2022, ART. 11, § ÚNICO - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA - BENEFÍCIO INDEVIDO –
AGRAVO DE EXECUÇÃO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas.

2) A jurisprudência vem entendendo que há vedação à concessão do indulto quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida. Na hipótese, a agravante ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 157, caput, do CPB, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial.

3) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de
LUCINEIA DA CONCEI
ÇÃ
O LAMBERTI,
contra decisão que, nos autos da execução penal SEEU nº 0025159-45.2017.8.08.0035, indeferiu o indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022.

Nas razões de recurso, (ID 5737218), a Douta Defensoria Pública alega que, na interpretação do Decreto nº 11.302/2022, o crime impeditivo (art. 157, do CPB) praticado pela agravante não impediria a concessão do indulto para o crime não impeditivo (art. 307 do CPB), já que se tratam de crimes independentes que foram objeto de unificação, e não praticados em concurso de crimes, nos moldes delineados no art. 69 do Código penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais (ID 5737218), postando-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

Em juízo de manutenção a decisão foi mantida pelo MM. Juiz
a quo
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina em ID 3138158 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de
LUCINEIA DA CONCEI
ÇÃ
O LAMBERTI,
contra decisão que, nos autos da execução penal SEEU nº 0025159-45.2017.8.08.0035, indeferiu o indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022.

Nas razões de recurso, (ID 5737218), a Douta Defensoria Pública alega que, na interpretação do Decreto nº 11.302/2022, o crime impeditivo (art. 157, do CPB) praticado pela agravante não impediria a concessão do indulto para o crime não impeditivo (art. 307 do CPB), já que se tratam de crimes independentes que foram objeto de unificação, e não praticados em concurso de crimes, nos moldes delineados no art. 69 do Código penal.

Após analisar detidamente a questão verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Considerada uma das causas de extinção de punibilidade, prevista no art. 107, II, do CPB, o indulto é uma decisão do Estado de não mais prosseguir com a execução da pena, quando preenchidos os requisitos do Decreto Presidencial, de modo que o tempo de pena cumprido para a Guia de Execução indultada não pode ser considerado para o cálculo de outros benefícios.

O Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, em seu artigo 5º, dispõe que:

Art. 5º.
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

A Douta Defensoria Pública requereu a aplicação da norma mencionada para que fosse indultada a condenação da agravante pelo crime previsto no art. 307, do CPB, que, de fato, possui pena máxima em abstrato inferior a 05 (cinco) anos.

Todavia, o juízo agravado negou o requerimento defensivo, alegando que a agravante possuía, à época do pedido, três condenações, pelos crimes de furto qualificado, falsa identidade e roubo, que unificadas geraram a execução penal SEEU nº 0025159- 45.2017.8.08.0035.

Diante deste cenário, o juízo agravado indeferiu o pedido de indulto da condenação relativa ao crime de falsa identidade (art. 307 do CP), tendo em vista a existência de crime impeditivo (roubo), sendo que esta pena ainda não havia sido cumprida, aplicando o art. 11 do Decreto nº. 11.302/2022:

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.

Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

A Douta Defensoria Pública aduz que não há que se falar em concurso de crimes no presente caso, mas sim de unificação de crimes praticados em contextos diferentes.

No entanto, na interpretação do dispositivo citado, em relação a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas.

É nestes moldes que os Tribunais pátrios vem interpretando a norma:

Agravo em Execução Penal – Indulto – Decreto Presidencial nº 11.302/2022 – Requisito objetivo não preenchido –
Pleito defensivo de concessão da benesse, sob a alegação de que não houve o concurso com crime impeditivo – Descabimento – Concurso de crimes de que trata o decreto indulgente que não se confunde com o disposto nos artigos 69, 70 e 71, todos do Código Penal – Exegese dos artigos 7º, e 11, e parágrafo único, do referido decreto indulgente
– Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0000950-32.2023.8.26.0154; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8ª RAJ; Data do Julgamento: 28/04/2023; Data de Registro: 28/04/2023)

Assim, a jurisprudência vem entendendo que há vedação à concessão do indulto quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida.

Essa é justamente a hipótese dos autos, pois a agravante ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 157, caput, do CPB, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial.

Esta Egrégia Câmara já decidiu no mesmo sentido, quando do julgamento do Agravo em Execução nº 5010923-98.2023.8.08.0000, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO.
DECRETO N.
11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRA
F
O ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

3. Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

5. Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente ao crime sediado no artigo 14 da Lei 10.826/03, o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos. Contudo, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente ao crime não impeditivo, pois o reeducando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos (artigo 121 do CP e artigo 33 da Lei 11.343/06), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

6. Recurso conhecido e provido.

No mesmo sentido, trago julgados de outros Tribunais:

Agravo em execução. Indulto. Decreto nº 11.302/22. Alegação de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/22. Não verificada. Pleito de concessão do indulto. Inviabilidade.

Necessidade de unificação das penas para aferição do efetivo cumprimento de eventual pena por crime diverso. Inteligência do art. 11, parágrafo único, do referido Decreto
. Manutenção do prosseguimento do curso da execução criminal. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0000050-37.2023.8.26.0352; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Miguelópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 03/04/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO APENADO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL º 11.302/2022. INCIDÊNCIA, NO CASO, DAS VEDAÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 7º E 11. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - AGRAVANTE QUE RESGATA PENAS POR CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. APLICÁVEIS, NO CASO, AS VEDAÇÕES DO ART. 1º, INC. I E II, QUE PREVÊEM QUE O INDULTO NATALINO NÃO ABRANGE OS CRIMES "CONSIDERADOS HEDIONDOS OU A ELES EQUIPARADOS" E "PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA OU COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER;" APLICÁVEL, AINDA, A VEDAÇÃO DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, QUE DISPÕE QUE "NÃO SERÁ CONCEDIDO INDULTO NATALINO CORRESPONDENTE A CRIME NÃO IMPEDITIVO ENQUANTO A PESSOA CONDENADA NÃO CUMPRIR A PENA PELO CRIME IMPEDITIVO DO BENEFÍCIO, NA HIPÓTESE DE HAVER CONCURSO COM OS CRIMES A QUE SE REFERE O ART. 7º, RESSALVADA A CONCESSÃO FUNDAMENTADA NO INCISO III DO CAPUT DO ART. 1º". - D
E UMA ANÁLISE GLOBAL DO DECRETO PRESIDENCIAL, DEPREENDE-SE QUE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 SE DESTINA REALMENTE A REGULAR OS CASOS DE APENADOS QUE RESGATAM CONCOMITANTEMENTE PENAS POR CONDENAÇÕES RELATIVAS A CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS, AINDA QUE OS FATOS TENHAM SIDO APURADOS EM AÇÕES PENAIS DISTINTAS. OUTRA CONCLUSÃO NÃO SE DEPREENDE DO CAPUT DO MESMO DISPOSITIVO, O QUAL PREVÊ QUE, PARA FINS DE CONCESSÃO DE INDULTO, DEVE SER REALIZADA A SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS, SEJAM ELAS APLICADAS NO MESMO PROCESSO, OU EM PROCESSOS DISTINTOS, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
(TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000191-06.2023.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Machado Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 28-03-2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE ESBARRA NOS ÓBICES PREVISTOS NOS ARTIGOS 5º, 7º E 11 DO REGRAMENTO. ESTIPULAÇÃO DOS PARÂMETROS DO INDULTO QUE SE INSERE NA ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. BENEFÍCIO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "[...] O indulto natalino é prerrogativa atribuída ao Chefe do Executivo, relativa ao poder discricionário e atrelado à conveniência e oportunidade do Presidente da República que o concede e estabelece seus limites no decreto respectivo, cabendo ao Magistrado aplicá-lo nos exatos limites estipulados". (TJSC - Agravo em Execução n. 2011.099174-3, de Joinville, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. em 26/04/2012). 2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7º, incisos I, II e VII).
Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos.
3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000044-77.2023.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 16-03-2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO FORMULADO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. ALMEJADA A CONCESSÃO DO INDULTO. DESCABIMENTO.

AGRAVANTE QUE REGISTRA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (EQUIPARADO A HEDIONDO), O QUE OBSTA A CONCESSÃO DA BENESSE PLEITEADA, POR FAZER PARTE DO ROL DE CRIMES IMPEDITIVOS. ALÉM DISSO, PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA RELATIVA AO DELITO IMPEDITIVO.
DECISÃO ESCORREITA, COM AMPARO NOS ARTIGOS 7º E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000095-88.2023.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Segunda Câmara Criminal, j. 14-03-2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDULTO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/22 – INDEFERIMENTO MANTIDO – CONCURSO DE CRIMES – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DOS DELITOS IMPEDITIVOS PARA SE INDULTAR OS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Pela inteligência dos artigos 5º e 11º do Decreto Presidencial 11.302/22, havendo concurso de crimes na unificação das penas, somente será possível a concessão do indulto relativamente aos crimes não impeditivos caso estejam integralmente cumpridas as penas dos delitos impeditivos
, requisito esse a que não atende o reeducando. Recurso não provido, com o parecer. (TJMS. Agravo de Execução Penal n. 1600530-25.2023.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence, j: 31/03/2023, p: 04/04/2023).

Desta forma,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
AO PRESENTE AGRAVO DE EXECUÇÃO
.

É como voto.